Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-37.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE ÁGIO. NEGOCIAÇÃO COM O BANCO CREDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSCRIÇÃO RENAJUD. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO PELO DETRAN. DESPESAS COM DEPÓSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Relatório
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condená-la a pagar as importâncias de R$6.300,24, relativas aos danos materiais, e R$3.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que é indevida a condenação pelos danos materiais, tendo em conta que de acordo com o Decreto-Lei no 911/1969, que regula a alienação fiduciária de bens móveis (como veículos), o devedor fiduciário é responsável pelas despesas decorrentes da apreensão, remoção, guarda e estadia do bem. Afirma que não há dano moral a ser indenizado porquanto não houve comprovação de exposição do recorrido a situações vexatórias. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 70884252. Foram apresentadas contrarrazões, id. 70884256.
II – Questão controvertida
3. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pela ausência baixa da restrição RENAJUD, mesmo após a renegociação do contrato, e à caracterização de dano material e moral.
III – Fundamentação
4. É incontroverso nos autos que o autor adquiriu o ágio do veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.0, cor branca, placa REG5B47, 2020/2020, assumindo a posse e responsabilidade pelas parcelas do financiamento, e, também, de negociar com o réu o pagamento dos valores em atraso. O referido veículo era objeto de ação de busca e apreensão na Comarca de Águas Lindas de Goiás, no processo no 5552153-17.2023.8.09.0168. Desse modo, após contato com o autor, o requerido peticionou no citado processo pela desistência, em 26/02/2024, sendo proferida sentença de extinção em 29/02/2024. Ocorre que, apesar de intimado para pagamento das custas, de modo a possibilitar a retirada da restrição pendente sobre o veículo no sistema RENAJUD, o banco não promoveu o pagamento de modo célere, dando causa ao recolhimento pelo DETRAN no dia 05/05/2024, ao ser parado em uma blitz, tendo permanecido o bem no depósito do DETRAN até o dia 5 de agosto de 2024, ante a desídia do requerido na realização das diligências necessárias para a baixa da restrição. Para a retirada do veículo o proprietário foi obrigado a pagar R$ 5.830,24, além de R$ 470,00 para compra de nova bateria, a qual se tornou necessária pelo longo período decorrido, sem acionamento do motor.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reconhece que a não realização de baixa do gravame fiduciário, após quitação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, diante da indevida restrição ao direito de propriedade do consumidor: "A não retirada do gravame fiduciário, mesmo após a quitação do contrato, configura falha na prestação do serviço bancário e enseja dano moral indenizável." (STJ – AgRg no AREsp 712.263/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/08/2015).
7. No caso em análise, em que pese não tenha havido a quitação do contrato, houve a negociação da dívida, inclusive as parcelas vencidas, o que levou a instituição a requerer a desistência da ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada. Naqueles autos, restou pendente o pagamento das custas processuais, de modo a possibilitar a baixa do gravame inserido no RENAJUD, e ficou demonstrado que o ora recorrente não agiu de forma diligente, culminando na apreensão do veículo, que foi recolhido ao depósito do DETRAN, lá permanecendo por três meses, o que comprova a omissão da instituição financeira e os prejuízos decorrentes.
8. Ao analisar o pedido de ressarcimento por danos materiais, impõe-se salientar que, nos termos do artigo 402 do Código Civil de 2002, as perdas e danos abrangem os danos emergentes, assim entendidos como a efetiva diminuição patrimonial experimentada pela parte lesada. Destaca-se, ainda, que o ressarcimento por prejuízo material somente é cabível mediante a devida comprovação do dano. Trata-se de requisito essencial à reparação, sendo imprescindível que o dano material seja concreto e efetivamente demonstrado nos autos, conforme preceituam os artigos 402 e 403 do Código Civil, bem como o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
9. No caso em análise, o recorrido demonstrou as despesas havidas com a retirada do veículo do depósito do DETRAN, impondo-se o seu ressarcimento. Ressalte-se que o veículo só foi apreendido em razão da inércia do Banco em efetuar o pagamento das custas processuais para que fosse feita a exclusão da restrição no RENAJUD.
10. No tocante aos danos extrapatrimoniais, os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, como o nome, a honra, a intimidade e a privacidade. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou dissabor do cotidiano. A sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes.
11. Com efeito, além do recorrido ter sido constrangido com a apreensão do veículo ao passar por fiscalização, ainda permaneceu vários meses sem poder usufruir do automóvel, o que afeta a dignidade do consumidor, resultando no direito à compensação pelos danos sofridos, indo além de simples aborrecimento. Desta forma, é inegável o dano moral suportado pelo autor, estando presentes todos os requisitos para a sua devida compensação.
12. Quanto ao valor arbitrado, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
IV – Dispositivo
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.